Tribunal: TJSP
Processo: 0001513-85.2016.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001513-85.2016.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
CORREIA ALEXANDRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a reprimenda para 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001513-85.2016.8.26.0052 -Voto no 23.876
2
Apelação Criminal no 0001513-85.2016.8.26.0052
Apelante: Fabio Correia Alexandre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.876 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 374/376, cujo relatório se adota,
Fábio Correia Alexandre foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso
IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pugnando pela minoração da pena-base, bem como pelo abrandamento do regime
prisional (fls. 387/393).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
401/408), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 415/423).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, no dia 13 de março de 2016,
por volta de 20h50, na Rua Alfredo Roller, 26, Parelheiros, nesta Capital, Fábio
Correia Alexandre, mediante disparos de arma de fogo e com recurso que
dificultou a defesa da vítima, tentou matar Edmundo Vasconcelos de Souza, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, Fábio havia comprado um
caminhão de Edmundo, tendo assumido as parcelas do financiamento, que não
foram pagas. Assim, no dia dos fatos, Fábio foi à residência de Edmundo,
juntamente com sua esposa e filho. Estavam todos conversando, quando os ânimos
se exaltaram por conta do negócio envolvendo o veículo. De repente, Fábio sacou
uma arma de fogo e efetuou dois disparos contra Edmundo, causando-lhe os
ferimentos descritos a fls. 231.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001513-85.2016.8.26.0052 -Voto no 23.876
3
Pois bem.
Inegável que ao ofendido, atingido de surpresa, pelas
costas, não se apresentava qualquer oportunidade de defesa minimamente eficaz,
tendo sobrevivido não somente em razão de socorro médico, como pela pronta
intervenção, na cena do crime, de sua esposa, que evitou que o recorrente
prosseguisse na realização de outros disparos.
Diante desse quadro, inteiramente congruente e correto
o veredito dos Senhores Jurados, tanto que tal tópico nem é objeto de irresignação.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
De fato, as circunstâncias e consequências do crime
justificam o aumento sobre a básica. Contudo, o patamar de um sexto se mostra
suficiente. Na segunda fase, tal exasperação deve ser neutralizada, diante da
confissão espontânea.
No terceiro e último estágio, ratifica-se a redução de
três quintos, dado o “iter criminis” percorrido.
Assim sendo, recalculada, a pena se concretiza em 04
anos, 09 meses e 18 dias de reclusão.
Finalmente, o regime prisional deve permanecer
intacto, eis que em conformidade com a sanção corporal e as demais circunstâncias
do caso concreto, nos termos do artigo 59, inciso III, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a
fim de reduzir a reprimenda para 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, mantida,
no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator